Tribunal: TCU
Processo: 026.467/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 5F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Caetité/BA - Barreiras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, nas obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), trecho Caetité - Barreiras, Lote 5F, no Estado da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. dar ciência à Infra S.A. de que a não instauração tempestiva de processos administrativos de aplicação das sanções contratualmente previstas, diante do descumprimento reiterado de prazos por parte da empresa contratada, afronta a jurisprudência do TCU, como os Acórdãos 675/2022 e 1.218/2021, ambos do Plenário, e pode configurar omissão do gestor público, devendo sempre ser consideradas as circunstâncias e as implicações dos atrasos no caso concreto, bem como ser observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária para que avalie a possibilidade de reincluir o objeto da presente auditoria em futuras ações de controle do Tribunal, de forma a acompanhar oportunamente a evolução das obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste - trecho II; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.